Tribunal: TJDFT
Processo: 0702198-89.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702198-89.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIANE SIMOES DE SOUSA, FERNANDA SIMOES DE SOUSA, BRUNA SIMOES DE SOUSA RÉU ESPÓLIO DE: CÉLIO JOSÉ PEREIRA AGRAVADO: JOSELINA MACHADO PEREIRA, ANGELA ALVES ROMA STOIANOFF, MITKA ALVES ROMA STOIANOFF D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo interposto por FABIANE SIMÕES DE SOUSA, FERNANDA SIMÕES DE SOUSA e BRUNA SIMÕES DE SOUSA em face de CÉLIO JOSÉ PEREIRA ante decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante que, na ação de usucapião n. 0703001-73.2025.8.07.0011, determinou a emenda à inicial, nos seguintes termos (ID 243249449 na origem): DECISÃO INTERLOCUTÓRIA De início, esclareço que é dever do juízo determinar a correção da representação processual insuficiente, tendo o descumprimento, como consequência, a extinção do processo, a decretação de revelia ou a exclusão do terceiro interessado (art. 76, §1o, do CPC). Nesse contexto, observo que a requerente Bruna apresentou procuração que não atende aos preceitos legais. Isso porque, conquanto a procuração possa ser assinada digitalmente (art. 105, §1o, do CPC), há diretrizes normativas que devem ser atendidas a fim de se considerar a validade da assinatura. Assim, não há como se considerar válida, para fins de procuração, petição ou termo de acordo, assinatura realizada pelo portal .gov, diante da expressa vedação contida no art. 2o, parágrafo único, inciso I, da Lei 14.063/2020. Igualmente, assinaturas eletrônicas não qualificadas e que não utilizem certificado digital do subscritor (Anexo A, item 11, da Recomendação CNJ 159/2024) impedem adequada verificação de autenticidade. De fato, em que pese diversas plataformas digitais se utilizem de imagem do selo ICP-Brasil, tal menção indica que a plataforma pode contar com tal forma de assinatura, mas não que o subscritor tenha dela se valido. Essas plataformas, tais como ZapSign, ClickSign, DocuSign, D4Sign e afins possibilitam assinatura qualificada somente quando utilizado certificado digital do subscritor, como se observa da explicação da plataforma ClickSign, exemplificativamente (disponível em https://ajuda.clicksign.com/article/654-diferenca-assinatura-digital-assinatura-eletronica): “Entenda as diferenças entre os tipos de assinatura eletrônica A assinatura eletrônica pode ser dividida entre qualificada, avançada e simples. Assinatura eletrônica qualificada É aquela que utiliza um Certificado Digital credenciado pela ICP-Brasil como método de autenticação. Pela plataforma Clicksign você pode enviar documentos para assinatura solicitando que sejam assinados com um certificado digital. (...) Assinatura eletrônica avançada Utiliza outros meios de comprovação da autoria e da integridade de documentos eletrônicos, como PIX, biometria facial, ou mesmo a combinação de um ou mais pontos de autenticação que ofereçam o nível de segurança pretendido. Na Clicksign você pode optar por diversos tipos de autenticações disponíveis. Assinatura eletrônica simples Oferece a forma mais simples de autenticação do signatário, como um token por e-mail, por exemplo.” De igual forma, em consulta ao sítio eletrônico da ZapSign (https://clients.zapsign.com.br/help/que-tipo-de-documento-posso-assinar-digitalmente), obtém-se o seguinte: “Quais tipos de assinatura existem na ZapSign? Você pode usar a ZapSign para qualquer situação, desde que a lei não exija uma formalidade a mais (ex. escritura pública). Via de regra, se a lei ou entidade para qual vai mandar seu documento exigir firma reconhecida em cartório, pode ser usada a assinatura eletrônica qualificada (com uso de certificado digital). Caso contrário, a assinatura eletrônica avançada é suficiente (sem uso de certificado digital), sendo utilizada na ZapSign a assinatura em tela, códigos por e-mail/SMS ou biometria (selfie, liveness) por exemplo.” Implica em dizer que a assinatura que atende à Recomendação CNJ 159/2024 só poderá ser conferida pela plataforma Clicksign e semelhantes com uso do certificado digital do subscritor. Isso porque a obtenção de códigos por e-mail ou SMS é de fácil violação por terceiros, os quais, inclusive, podem criar o endereço de e-mail ou a conta de telefone para obtenção dos números necessários, e impedem adequada verificação pelo Verificador de Assinaturas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação (http:// https://validar.iti.gov.br/). De fato, em análise ao previsto na Medida Provisória 2.200/2001, nota-se que "O disposto nesta Medida Provisória não obsta a utilização de outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento". Dispõe o art. 1o, §2o, III da Lei n. 11.419/2006, por sua vez, que se considera, para fins de processo judicial eletrônico, “assinatura eletrônica as seguintes formas de identificação inequívoca do signatário: a) assinatura digital baseada em certificado digital emitido por Autoridade Certificadora credenciada, na forma de lei específica; b) mediante cadastro de usuário no Poder Judiciário, conforme disciplinado pelos órgãos respectivos.” O rigor com a procuração é maior que o aplicado a documentos particulares que busquem fazer prova do direito alegado, consoante elucida a Nota Técnica NUMOPEDE TJDFT n. 1/2024: “Uma distinção necessária precisa ser feita: o tratamento jurídico da assinatura dos atos processuais propriamente ditos não pode destoar do aplicável aos documentos destinados a produzir efeitos estritamente processuais, isto é, dos documentos destinados a comprovar o preenchimento dos pressupostos processuais e das condições da ação, notadamente o mandato judicial. Como se trata de documentos essenciais para evidenciar o cumprimento de verdadeiras condições de procedibilidade, é imprescindível garantir, com segurança, sua autenticidade e a integridade de seu conteúdo. Assim, diversamente do que se pode admitir em relação aos contratos destinados a produzir efeitos inter partes – como uma prestação de serviços comum, e mesmo uma consultoria advocatícia não judicial – quando se trata de um documento a ser apresentado para evidenciar o cumprimento de pressuposto processual, a aplicabilidade da 11.419/2006 é clara, como inclusive evidencia a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) (...). A conclusão a que todos esses fundamentos conduzem - de que o mandato judicial pode apresentar assinatura lançada manualmente (e ser integralmente digitalizado para inserção no sistema de processo eletrônico, o que é totalmente diverso de digitalização apenas da assinatura, para posterior montagem no documento) ou assinatura eletrônica qualificada (lançada mediante certificado digital do padrão ICP-Brasil) realmente não poderia ser diversa, pois essas duas espécies de assinaturas têm peculiaridades e meios de resguardo de integridade documental e conferência de autenticidade muito semelhantes. (...) Outras formas de “assinatura virtual”, como, por exemplo, as que utilizam “certificados” emitidos por entidades não credenciadas pelo ITI (e que, portanto, não gozam da garantia de autenticidade e integridade conferida pelo padrão ICP-Brasil), as que se valem do envio de fotografia e dados de geolocalização, e-mail, usuário e senha, dados de equipamentos eletrônicos etc., não garantem nível de segurança jurídica que permita sua utilização para finalidades de interesse público, prática de atos processuais e comprovação da presença das condições da ação e dos pressupostos processuais. É o caso, repita-se, do mandato judicial, que não se destina a produzir efeito apenas diante dos contratantes, mas deve valer diante do próprio Estado (Poder Judiciário), para resguardar a validade da representação processual. Não se pode perder de vista a notória facilidade com que tais dados, informações e documentos de identificação (nome, e-mail, senha, número de documentos, fotografias) podem ser facilmente obtidos, inclusive na própria rede mundial de computadores, e da igual facilidade com que documentos não devidamente protegidos podem ser corrompidos.” Dessa forma, imprescindível a correção da representação processual. Nesse sentido: (...) 2. O Núcleo de Monitoramento de Perfil de Demandas do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Território – NUMOPEDE/TJDFT, elaborou Nota Técnica 1 – NUMOPEDE/TJDFT, com as seguintes recomendações: “a) que, em relação à assinatura dos documentos destinados a demonstrar o preenchimento das condições da ação e dos pressupostos processuais, como o instrumento de mandato judicial, verifique-se se está presente assinatura manual em procuração digitalizada em sua integralidade (sem montagem ou colagem) ou assinatura eletrônica qualificada, lançada mediante uso de certificado digital de padrão ICP-Brasil; b) que, relativamente a documentos juntados a autos processuais para fazer prova de fatos ou atos jurídicos materiais, efetue-se a análise, em cada caso, acerca da suficiência da prova em questão, à luz inclusive do art. 10 da MP n. 2.200-2/2001, dos artigos 107 e 219 do Código Civil e do art. 18 da Lei no 13.874/2019, devendo-se verificar se existe, em relação ao fato ou ato jurídico em questão, exigência de especial requisito formal de validade, e ainda avaliar as controvérsias delineadas pelas alegações das partes e o disposto nos artigos 428, I e 429, II, no CPC, assim como o Tema 1.061 do STJ.” 3. A conformidade das assinaturas digitais constantes de documento digital com a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras – ICP Brasil pode ser aferida mediante Verificador de Conformidade do Padrão de Assinatura Digital da Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira – ICP-Brasil, disponibilizado pelo Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI, no site https://validar.iti.gov.br. (...) (Acórdão 1941030, 0733147-67.2024.8.07.0000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 12/11/2024.) Venha regularização pela autora Bruna em 15 dias, sob pena da sanção indicada no primeiro parágrafo da presente decisão. Ainda, emende-se a inicial para: 1) Apresentar os documentos de identificação das autoras Fernanda e Bruna; 2) Juntar a certidão de trânsito em julgado da sentença homologatória do esboço de partilha (ID 242540963); 3) Adequar o polo passivo, uma vez que constam registrados como proprietários do imóvel (ID 242540993) a firma individual Angelo Stoianoffo-ME, Célio José Pereira e seu cônjuge, Joselina Machado Pereira; 4) Apresentar planta e memorial descritivo assinado por profissional legalmente habilitado, com anotação de responsabilidade técnica no respectivo conselho de fiscalização profissional; 5) Juntar as certidões negativas de dívidas do imóvel perante a União e Distrito Federal; 6) Juntar as certidões negativas de dívidas em nome do proprietário do imóvel perante a União, Distrito Federal, TJDFT, TRT 10a Região e JFDF; 8) Apresentar qualificação completa dos confinantes, na forma do art. 319, II, do CPC; 9) Juntar a certidão da matrícula dos imóveis confinantes; 10) Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. Em Nota Técnica n. 11-TJDFT, restou consignada, diante da necessidade de se uniformizar os critérios para a concessão do benefício da justiça gratuita, a adoção combinada do critério objetivo de renda familiar, cujo patamar utilizado pela DPDF é adotado no TJDFT, qual seja, considera-se hipossuficiente o possuidor de renda familiar bruta não superior a cinco salários-mínimos (Res. 271/2023), com o critério subjetivo, circunscritos ao patrimônio pessoal incompatível com o requerimento da gratuidade de justiça, levando-se em consideração ainda o exame das condições pessoais diferenciadas, como sinais ostensivos de riqueza. No caso em apreço, defiro a gratuidade de justiça às autoras Bruna e Fabiane. Quanto à autora Fernanda, esta não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque as rendas por ela auferidas somam o importe líquido de R$ 8.434,00 e bruto de R$ 11.526,20. Diante do valor auferido mensalmente por tal parte pleiteante do benefício, sendo superior a cinco salários mínimos, sem que haja qualquer critério subjetivo indicativo de hipossuficiência, restou demonstrado ter um padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Por tais razões, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada pela autora Fernanda. Assim, deverá recolher proporcionalmente as custas processuais, anexando a guia e o devido comprovante de pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Consigno que deverá ser apresentada nova inicial na íntegra e que todos os documentos deverão ser anexados no formato PDF, sob pena de desentranhamento. Prazo: 15 (dias), sob pena de extinção, independente de nova intimação. As Agravantes alegam que: 1) a decisão interlocutória impôs exigência de apresentação de memorial descritivo técnico como condição para o recebimento da petição inicial; 2) exercem, há mais de 15 anos, posse exclusiva, mansa e pacífica sobre uma loja comercial construída em fração materializada dentro de lote maior registrado sob a matrícula no 8.321; 3) embora o lote conste registralmente como unidade única, ele foi, há muitos anos, fracionado de fato em diversas lojas independentes, cada qual com acesso próprio e uso econômico distinto; 4) após apresentarem diversas emendas determinadas pelo juízo de origem, este passou a entender que a inicial apenas seria recebida mediante apresentação de memorial descritivo técnico, sob pena de indeferimento, apesar de tal documento possuir natureza probatória e exigir perícia; 5) a decisão agravada, ao rejeitar embargos de declaração das autoras, manteve a exigência ao argumento de que não há comprovação da existência de condomínio edilício no imóvel e que, portanto, seria necessária a delimitação técnica prévia da área pretendida; 6) essa exigência viola o regime jurídico processual, porque antecipa instrução probatória, cria condição de procedibilidade não prevista em lei e impede o exercício do direito de ação; 7) a usucapião de fração material delimitada é plenamente admissível mesmo sem matrícula individualizada, pois a individualização registral é efeito da sentença e não condição para o ajuizamento; 8) o memorial descritivo é meio de prova e, portanto, deve ser produzido na fase instrutória — inclusive mediante perícia judicial — e não na fase postulatória, conforme determinam os arts. 319, 320 e 321 do CPC, que não autorizam o juiz a exigir prova pericial como requisito inicial; 9) o IRDR no 2016.00.2.048736-3 reconhece ser cabível usucapião de imóveis ainda sem regularização urbanística, bem como no entendimento do STJ, segundo o qual a juntada de planta ou memorial descritivo pode ser feita no curso do processo, inclusive após a citação, sem alteração da causa de pedir ou do pedido — demonstrando que tais documentos não são requisitos de admissibilidade da inicial, mas elementos instrutórios; 10) o mesmo juízo, em processos de usucapião do mesmo lote, já dispensou esses documentos na fase inicial, evidenciando tratamento contraditório e desproporcional. Requerem a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e a reforma da decisão, determinando-se o recebimento da petição inicial. Sem recolhimento de custas de preparo, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. Deixo de intimar as Peticionantes nos termos dos arts. 9o e 10, tendo em vista que a matéria tratada não constitui evento surpresa, dada a natureza do pedido formulado em agravo de instrumento, conforme será exposto. O presente agravo de instrumento não preenche os pressupostos objetivos de admissibilidade, incumbindo ao Relator não o conhecer, de acordo com o Art. 932, inc. III, do CPC: “Incumbe ao Relator: (...) não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Além disso, o art. 87, III do RITJDFT impõe o não conhecimento, nesses mesmos termos: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil. Isso porque existem obstáculos intransponíveis: (a) matéria não contemplada no rol do art. 1.015 do CPC; (b) preclusão da determinação de emenda; (c) impossibilidade de impugnação de emenda à inicial. O caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso por ausência de previsão legal para a sua interposição. Isso porque o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, conforme dispõe art. 1.015: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias; II – mérito do processo; III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI – exibição ou posse de documento ou coisa; VII – exclusão de litisconsorte; VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII – VETADO; XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. A determinação de emenda que concitou as Agravantes a acostar memorial descritivo, no âmbito da ação de usucapião não autoriza a mitigação da regra processual, pois não se subsume à hipótese do Tema 988 do STJ, não configurando circunstância urgente que exija imediata solução. O pano de fundo do caso trazido à análise diz respeito à natureza postulatória, na medida em que o juízo entendeu ser necessário o memorial descritivo como indicativo da pretensão. Tal questão dada sua natureza eminentemente processual, poder ser objeto de oportuna insurgência, em preliminar de apelação eventualmente interposta, pois não é coberta pela preclusão, conforme prevê o art. 1.009, §1o do CPC: § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões. Nesse sentido é a orientação da 3a Turma: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. ARTIGO 1.015, DO CPC. ROL TAXATIVO. NÃO ENQUADRAMENTO. MATÉRIA NÃO PRECLUSA. 1. As questões resolvidas no curso da fase de conhecimento, fora das hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil, não estão sujeitas à preclusão, por força do estatuído no § 1o do artigo 1.009 do mesmo diploma processual, devendo ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões. 2. A pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto que o pedido se limita a possibilitar a produção da prova testemunhal no processo de origem. 3. Em caso de matéria probatória, o artigo 1.015, do Código de Processo Civil, prevê o cabimento de agravo de instrumento somente em caso de redistribuição do ônus da prova, nos termos do artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, o que não é a hipótese dos autos. 4. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadasno rol taxativo do artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675534, 07328312520228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023.) (grifei) Também destaco julgado da 2a Turma nesse sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO DE DISPENSA DO PREPARO. INTERESSE RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRODUÇÃO DE PROVA TESTEMUNHAL. INDEFERIMENTO. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. ANÁLISE. INOCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. ART. 1.015, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO. TEMA 988 DO STJ. TAXATIVIDADE MITIGADA. INAPLICABILIDADE. NECESSIDADE DA PROVA PARA A SOLUÇÃO DO CASO. MÉRITO RECURSAL. ANÁLISE IMPOSSIBILITADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Carece de interesse recursal a parte que interpõe agravo interno e pleiteia a gratuidade da justiça para obter a respectiva dispensa do preparo, porquanto se trata de recurso que não exige o seu recolhimento para o juízo positivo de admissibilidade. 2. A decisão que se limita a indeferir a produção de prova testemunhal não é recorrível por agravo de instrumento, haja vista não se enquadrar no conceito de decisão que versa sobre redistribuição do ônus da prova (art. 1.015, inciso XI, CPC) e diante da inexistência de previsão específica no art. 1.015, do CPC. 3. Não é admitida a aplicação da taxatividade mitigada sedimentada no Tema n. 988 do STJ quando não verificada a urgência decorrente da inutilidade de aguardar o julgamento da matéria no recurso de apelação ou em contrarrazões à apelação. 4. Inviável a apreciação das alegações de que prova testemunhal é indispensável à solução do caso ou que o juízo de origem deveria ter negado a produção da prova fundamentadamente, uma vez que concernem ao mérito do Agravo de Instrumento não conhecido. 5. Agravo Interno parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. (Acórdão 1843390, 07406758920238070000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos). Assim sendo, por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o presente recurso não merece conhecimento. Porém, ainda que se admitisse enveredar pela mitigação do rol do art. 1.015 do CPC – o que não é a hipótese, como visto acima – o agravo não merece acolhimento em face de outros obstáculos, a exemplo da preclusão temporal. A controvérsia suscitada no presente recurso encontra óbice na preclusão temporal, uma vez que a determinação de emenda foi prolatada em 22/07/2025 (ID 243249449 na origem), com publicação no DJe em 23/07/2025, conforme consta no ID 243855267 dos autos originários, estando preclusa, a despeito das inúmeras manifestações das partes agravantes, que não elidem o marco temporal para o manuseio do agravo. Por fim, a emenda é uma determinação judicial que constitui um juízo de prosseguibilidade, de modo que é dever da parte efetivar o ajuste, nos termos do que foi colacionado pelo magistrado. A Agravante, ao contrário, além de não realizar tal determinação, ainda empreendeu à oposição de embargos de declaração sucessivos, nos quais levanta matéria que, no juízo prelibante do magistrado de origem, constitui foco alheio. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, III, c/c o artigo 1.015, caput, ambos do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso por manifesta inadmissibilidade. Advirto às partes agravantes sobre as consequências processuais da interposição de: i) embargos de declaração: caso sejam considerados protelatórios, poderão ser aplicadas, cumulativamente, as multas previstas nos arts. 80, inc. VII, e 1.026, § 2o, ambos do CPC, ante as diferenças de suas naturezas jurídicas, conforme tese jurídica fixada pelo STJ no Tema 507. ii) agravo interno poderá ser sancionado com multa caso seja considerado manifestamente inadmissível ou improcedente, em votação unânime, por esta Turma Cível, nos termos do art. 1.021, § 4o. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2026 18:33:39. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador